Tribunal: TJDFT
Processo: 0726972-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726972-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS APARECIDO BARROS DANTAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS APARECIDO BARROS DANTAS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento no 0702351-94.2023.8.07.0011, ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 162568255 dos autos originais): “À secretaria para alterar a classe processual para PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. Requer a parte autora as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque: - Em consulta ao sistema RENAJUD verificou-se ser proprietário de um veículo VW/POLO CL AD, 2019, avaliado em mais de R$ 70.000,00, segundo a tabela FIPE. - É servidor público militar da reserva, Primeiro Sargento, com remuneração bruta de quase R$ 10.000,00, tendo contraído livremente empréstimo que lhe diminuem o valor, mas que se reverteram a ser favor e lhe trouxeram proveito econômico imediato. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, utilizando-se do parâmetro da Defensoria Pública do DF, fixada na Resolução de n. 140/2015, o autor não é considerado hipossuficiente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. 3. Na hipótese em apreço, restou evidenciado que a renda média mensal aproximada é superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em conta os extratos apresentados, montante superior a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), que corresponde atualmente ao valor de 5 (cinco) salários mínimos. 4. Insubsistente, portanto, a alegada condição de hipossuficiência do agravante, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de outros elementos aptos a infirmar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, não fazendo jus, portanto, aos benefícios requeridos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1669694, 07389422520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, existem motivos suficientes para demonstrar ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais.”. Em suas razões recursais (ID 48697912), informa que ingressou com a ação de repactuação de dívidas, diante dos diversos empréstimos contraídos. Argumenta que o juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça, ao simples argumento de que o valor bruto percebido pelo agravante não lhe permite obter o benefício da justiça gratuita, contudo, não considerou as suas condições pessoais. Menciona que o fato de ser proprietário de um veículo não impede lhe seja deferido o benefício pleiteado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que o agravante é servidor público e aufere rendimento líquido é no importe de R$ 5.578,11 (48697923). Observa-se que, além dos empréstimos descontados em folha de pagamento, há diversos outros empréstimos descontados diretamente na conta corrente, conforme provam os extratos bancários juntados pelo agravante (ID 48697924). Um fato que chama atenção desta Relatora é que, depois dos descontos de todos os empréstimos efetivados, o agravante ingressou no cheque especial. Verifica-se, ainda, que a renda líquida do agravante não é alta (R$ 5.578,11), diante das despesas ordinárias para manter a própria subsistência e de sua família. Além disso, o agravante ajuizou ação buscando repactuar os contratos de financiamento realizados, diante da alegação de superendividamento, o que indica, a priori, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022.) Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento do preparo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora